Tribunal: STF
Processo: Rcl 73190
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Instituto de Gestão Aliança — IGA, em 25.10.2024, contra a seguinte sentença prolatada pelo Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Salto/SP no Processo n. 0010841-19.2021.5.15.0085, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “SENTENÇA 



    Vistos etc. 



    A parte identificada nos autos como reclamante, ajuizou reclamação trabalhista em face dos reclamados (IBDAH e Município), todos qualificados nos autos, alegando em síntese que lhes prestou serviços do modo exordialmente especificado, aduzindo a ocorrência de irregularidades no curso contratual, em especial: indevida contratação como pessoa jurídica (PJ), em que pese compreendidos todos os elementos para a regular vinculação empregatícia, havendo também mora salarial e inobservância das ordinárias e devidas verbas contratuais trabalhistas. (...)



      – Vinculação empregatícia



    A parte autora da presente ação, sustenta que apesar de contratada formalmente através de um contrato de prestação de serviços especializados, levado a efeito através de uma pessoa jurídica integrada por si, referidas circunstâncias apenas mascaravam uma verdadeira relação de emprego, ao arrepio do disposto nos artigos 3º e 9º da CLT, postulando o reconhecimento daquela natureza jurídica para a vinculação, além da sua consequente rescisão indireta, em face do conjunto de irregularidades havidas, bem como do pagamento das verbas salariais e rescisórias pendentes.



    Através das contestações apresentadas, os réus qualificados nos autos, sustentaram a regularidade da contratação formalizada, nos seus justos termos e em face das características da prestação laboral, distantes dos pressupostos próprios à perseguida relação empregatícia.



    Pois bem.



    A assistência à saúde é direito do cidadão e dever do Estado (CF, arts. 6º, e 196), caput concorrendo os Municípios com o dever de prestá-la (CF, art. 30, VII).



    Esta prestação foi constitucionalmente delineada prioritariamente através de servidores públicos regularmente admitidos e integrantes do quadro próprio (CF, art. 37, I e II, e art. 39), como meio de observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, ibidem caput).



    Daí, que, ainda que admissível (STF, Tema 725 d terceirização e Repercussão Geral), não deve representar condição que autorize afastar-se ordinariamente daqueles pilares. Até porque, como já visto, ela não afasta o comprometimento do Poder Público.



    Outrossim, a própria noção de serviço permanente implica solução permanente e orienta o raciocínio jurídico. Mesmo porque, não se trata, aqui, de condição provisória, emergencial ou temporária, à luz das exceções constitucionalmente previstas (art. 37, IX; EC 106/20).



    Com efeito, verificado o efetivo labor (fato constitutivo) as presunções apontam para o êxito petitório (CLT, art. 818) e consequente reconhecimento da irregularidade da prática implementada neste Município, mediante o ordinário repasse da gestão da saúde para organizações que periodicamente se sucedem nesta tarefa (na administração do Hospital Municipal), e inadvertidamente também buscam desvencilhar-se da responsabilidade, sub-rogada para diversas outras pessoas jurídicas, em atomização desestruturante.



    E, de toda sorte, no mínimo, tais circunstâncias confrontam qualquer interpretação que conduza ao integral repasse da responsabilidade da atividade ao próprio prestador-final (trabalhador), de antemão, o elo mais frágil da corrente e, individualmente, sem qualquer vocação (e mesmo condição de viabilização) para uma gestão individual (fracionada) e autônoma de um amplo serviço público essencial.



    O desvio de finalidade se evidencia pela própria referida sucessão de entidades que em poucos anos assumiram a gestão do mesmo (e mais relevante) estabelecimento hospitalar local (São Camilo, IBDAH, Caminho d v.g. e Damasco) e que, consoante restou demonstrado através das provas orais apresentadas nos autos, de regra, vem buscando se aproveitar dos mesmos trabalhadores (médicos) vinculados àquele Hospital, na medida em que muitos dos profissionais ouvidos foram renovando sua contratação com cada entidade que assumia a atividade de administração hospitalar.



    Com efeito, se a atividade pública é permanente (aliás, de extrema e primeira necessidade), envolvendo grande demanda, o que justifica o seu sucessivo repasse, mormente com vícios de gestão (objeto das diversas intervenções e periódicas rescisões contratuais pelo próprio Município de Salto) aptos a deixar rastros de irregularidades que, em última análise, acabam assumidos pela própria municipalidade?



    E se o equívoco exsurge na abordagem mais ampla (repasse do Município às OSs), o que não dizer então da análise do caso concreto aqui tratado, quando as referidas OSs (de nosso interesse específico no momento, o IBDAH) também repassam formalmente a diversas outras pessoas jurídicas (integradas pelos médicos) o cerne do objeto da prestação.



    A solução não é boa para a população e nem para o ente público. Acaba por conduzir a ausência de válidos critérios para a admissão dos profissionais, abrindo as portas para nefastos favorecimentos; dificulta a gestão (pela própria ausência de quadro fixo e permanente de pessoal), prejudicando avaliações e aprimoramentos; afronta dentre tantos outros, os princípios da transparência e a moralidade (CF, art. 37).



    E estes autos demonstram que também os médicos prestadores de serviços ficam prejudicados, tanto pela insegurança jurídica, como pelo vício de enquadramento legal (CF, art. 7º, I), uma vez que os elementos probatórios convencem no sentido da configuração empregatícia.



    Como já destacado, atuando diante de atividade (fim, afeta ao Município) necessária e permanente, esses profissionais se vinculavam a específicas rotinas ordinárias para a efetiva manutenção da atividade minimamente satisfatória à população, inclusive, sujeitando-se aos critérios da organização implementada – aliás, esperada e fundamental a este tipo de atividade —, com vinculação às deliberações dos coordenadores e supervisores, como evidenciado pela prova oral apresentada nos autos.



    E se o trabalho direto e pessoal, oneroso e habitual, além de evidente, não trouxe sério embate, mesmo a subordinação jurídica mostrou-se palpável (CLT, art. 3º), na esteira do contexto balizado pelas considerações acima.



    A ativação do profissional (ora reclamante) na função sustentada naquele estabelecimento hospitalar não foi negada ou infirmada. A contraprestação pecuniária estabelecida em contrato emerge incontroversa. Não diverso em relação à frequência média de comparecimentos sustentada e mesmo a impossibilidade (viabilidade) de se fazer substituir por terceiros na atividade, consoante convence a prova oral. Até porque eventual troca com colega (do mesmo coletivo operacional) está longe de afrontar a pessoalidade.



    Outrossim, a relativização da subordinação técnica é própria à espécie de atividade sob análise (que pressupõe ampla e destacada formação de nível superior, bem como relevante e necessária liberdade de atuação; Lei 12.842/13; Resolução CFM nº 2.217/19), e as condições apuradas no feito não apontam em sentido contrário.



    Destarte, confirma-se a essência da sustentação postulatória no sentido de que a apresentação de uma pessoa jurídica estabelecida e integrada pelo profissional da medicina a ser contratado, era condição essencial (imposta pelo contratante) para viabilização desta contratação.



    Com efeito, é sintomático de tal pressuposto, o reconhecimento por todos os envolvidos e ouvidos no processo, que todos os médicos em exercício no Hospital foram contratados sob esta mesma roupagem. O que apenas evidencia o absurdo da situação. Posto que ao se admitir válidas todas às contratações dos médicos de um hospital público como autônomos (ou PJs), também se estaria admitindo ampla liberdade contratual e de efetivação laboral, ou seja, da força de trabalho por excelência daquela instituição (o que confronta com o mínimo organizacional esperado, como já pontuado). Ou se poderia conceber hospital sem médico?



    Com efeito, é sintomático de tal pressuposto, o reconhecimento por todos os envolvidos e ouvidos no processo, que todos os médicos em exercício no Hospital foram contratados sob esta mesma roupagem. O que apenas evidencia o absurdo da situação. Posto que ao se admitir válidas todas às contratações dos médicos de um hospital público como autônomos (ou PJs), também se estaria admitindo ampla liberdade contratual e de efetivação laboral, ou seja, da força de trabalho por excelência daquela instituição (o que confronta com o mínimo organizacional esperado, como já pontuado). Ou se poderia conceber hospital sem médico?



    E pouco importa se tais empresas integradas pelos médicos eram constituídas precedentemente, ou compostas também por terceiras pessoas. Consoante uníssono nos autos, referida prática (da exigência de apresentar-se através de PJ) vem se disseminando de tal forma que se mostra quase impossível o profissional se encaixar no mercado caso insista em condição diversa.



    Não obstante, como se sabe (ou se deveria saber), a verdadeira imposição de condição legal diversa (representada pelo chamado patamar mínimo civilizatório: registro empregatício e direitos decorrentes) é característica ordinária dos contratos laborais e, ademais, dá ensejo às referidas balizas estabelecidas em lei (trabalhista) como condições irrenunciáveis.



    Aliás, também pouco importa outros aspectos em que se apegam as defesas, como a exclusividade do profissional (perante aquele ente ou instituição) e, destarte, o fato de contar com outras vinculações e/ou atividades (compatíveis); ou mesmo a frequência diária (quando caracterizada a habitualidade); a condição de haver sofrido penalidade disciplinar; efetivação de dizeres contratuais (formais) de ausência de compromisso para comparecimento e para com obrigações preestabelecidas (em confronto com toda lógica operacional a ponto de inviabilizar a prestação da atividade em si). (...)



    E mesmo nos casos em que a relação de trabalho se opera diretamente com o ente público, não obstante a impossibilidade de reconhecimento do vínculo com este, uma vez que a admissão de funcionário público se submete à exigência de prévio, nos moldes do concurso público. Inciso II do art. 37 da Constituição Federal, enseja-se reconhecimento ao trabalhador da reparação indenizatória correlata (cf. Súmula 363 do C. TST).



    Assim sendo, exsurge clara a manobra indevida engendrada segundo o relato postulatório e que apenas mascarava a verdadeira natureza jurídica da relação (CLT, arts. 2º, 3º e 9º), razão pela qual, reconheço e declaro a vinculação empregatícia com o Instituto-reclamado (IBDAH), nos termos e condições prefacialmente sustentados, observada a devida aplicação do direito a partir dos fatos apresentados (da mihi factum, dabo tibi ius), o que compete ao julgador (princípios da ultratividade, correspondência e adequação)” (fls. 1-18, doc. 16).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso ordinário, pendente de julgamento.



    2. O reclamante alega que a autoridade “reclamada adota tese de ilicitude da terceirização e consequente reconhecimento de vínculo do médico/empresário, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fl. 2, doc. 1).



    Assevera que “esta Suprema Corte não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho. A pacificação da matéria – acerca da licitude da contratação de serviços autônomos – fica evidenciada por recentes decisões monocráticas pronunciadas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal diante de Reclamações Constitucionais acerca de contratos de parceria, associação e sociedade, além de vínculo estatutário. Além da RCL 47.843, também podemos citar como exemplos a Rcl 39.351 e a Rcl 56.499” (fl. 19, doc. 1). 



    Sustenta que “não houve no processo qualquer comprovação de vício de consentimento, coação ou manipulação dos profissionais médicos, que simplesmente desejaram a contratação e expressaram materialmente sua autonomia e liberdade de contratação através do pacto celebrado” (fl. 21, doc. 1).



    Requer “liminar, inaudita altera pars, para cassar a sentença da reclamação trabalhista n. 0010841-19.2021.5.15.0085, bem como seja determinada a suspensão cautelar do andamento da referida ação até o julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional” (fl. 30, doc. 1).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; subsidiariamente ao pedido  ‘d‘, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios; a condenação do reclamado ao pagamento de honorários de sucumbência”  (fl. 30, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, o Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Salto/SP teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão ao reclamante, pois não houve o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, o Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Salto/SP concluiu pela ilicitude do contrato de terceirização e pela relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “a relativização da subordinação técnica é própria à espécie de atividade sob análise (que pressupõe ampla e destacada formação de nível superior, bem como relevante e necessária liberdade de atuação; Lei 12.842/13; Resolução CFM nº 2.217/19), e as condições apuradas no feito não apontam em sentido contrário. Destarte, confirma-se a essência da sustentação postulatória no sentido de que a apresentação de uma pessoa jurídica estabelecida e integrada pelo profissional da medicina a ser contratado, era condição essencial (imposta pelo contratante) para viabilização desta contratação. Com efeito, é sintomático de tal pressuposto, o reconhecimento por todos os envolvidos e ouvidos no processo, que todos os médicos em exercício no Hospital foram contratados sob esta mesma roupagem. O que apenas evidencia o absurdo da situação. Posto que ao se admitir válidas todas às contratações dos médicos de um hospital público como autônomos (ou PJs), também se estaria admitindo ampla liberdade contratual e de efetivação laboral, ou seja, da força de trabalho por excelência daquela instituição (o que confronta com o mínimo organizacional esperado, como já pontuado). Ou se poderia conceber hospital sem médico? E ao se legitimar este tipo de prática, logo mais se poderia também autorizar tais meios para as contratações de enfermeiros; ou de professores para as escolas públicas; de policiais para as nossas forças de segurança. Enfim, o caos, diante do completo desvirtuamento dos ditames claramente indicados constitucionalmente (v.g. CF, arts. 37 e 39). E pouco importa se tais empresas integradas pelos médicos eram constituídas precedentemente, ou compostas também por terceiras pessoas. Consoante uníssono nos autos, referida prática (da exigência de apresentar-se através de PJ) vem se disseminando de tal forma que se mostra quase impossível o profissional se encaixar no mercado caso insista em condição diversa (...) E mesmo nos casos em que a relação de trabalho se opera diretamente com o ente público, não obstante a impossibilidade de reconhecimento do vínculo com este, uma vez que a admissão de funcionário público se submete à exigência de prévio, nos moldes do concurso público. Inciso II do art. 37 da Constituição Federal, enseja-se reconhecimento ao trabalhador da reparação indenizatória correlata (cf. Súmula 363 do C. TST). Assim sendo, exsurge clara a manobra indevida engendrada segundo o relato postulatório e que apenas mascarava a verdadeira natureza jurídica da relação (CLT, arts. 2º, 3º e 9º), razão pela qual, reconheço e declaro a vinculação empregatícia com o Instituto-reclamado (IBDAH), nos termos e condições prefacialmente sustentados, observada a devida aplicação do direito a partir dos fatos apresentados (da mihi factum, dabo tibi ius), o que compete ao julgador (princípios da ultratividade, correspondência e adequação)” (fls. 12-18, doc. 16).



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I — A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II — O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III — Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I — A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II — O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III — Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Salto/SP e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 20